Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-67.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000861-67.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DE ARRUDA - CPF: 362.383.171-91 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSTITUÍÇÃO DE DÉBITO – DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Lúcia de Arruda visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única de Poconé, que nos autos da ação de desconstituição de débitos e indenização por dano moral que move contra Banco Santander (Brasil) S.A., decorrente de inscrição indevida oriunda de empréstimo realizado na modalidade de consignado, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante afirma que, ao contrário do que foi lançado em sentença, não está negando a contratação junto ao apelado, mas sim questionando a inclusão do seu nome junto ao “rol dos caloteiros”, posto que o valor protestado decorre supostamente de um empréstimo realizado na modalidade consignado, cujas parcelas foram descontadas diretamente do seu benefício previdenciário e que somente cessaram em razão de uma liminar deferida. Além disso, menciona que o valor correspondente à negativação é desconhecido pela autora, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sem ao menos ter sido notificada, nos termos exigidos pela lei. Não obstante, sustenta que não há nenhum documento válido nos autos que comprove a legitimidade da cobrança, sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizada pela falha na prestação de serviço. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 149332402), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Lúcia de Arruda ajuizou
ação de desconstituição de débitos e indenização por dano moral contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., que foi posteriormente incorporado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., decorrente de um suposto débito no valor de R$ 1.003,57 (mil e três reais e cinquenta e sete centavos), consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito.

Afirma que realizou empréstimo consignado com o apelado e desde o início do contrato vem sendo descontadas religiosamente as parcelas do seu benefício previdenciário. Menciona que desconhece qualquer outro tipo de empréstimo ou serviço que pudesse originar a referida restrição, motivo pelo qual entende ter experimentado prejuízo moral. Requer, ao final, a desconstituição da restrição apontada em seu nome, no valor de R$ 1.003,57 (mil e três reais e cinquenta e sete centavos), bem como a condenação pelo dano moral sofrido diante da inclusão indevida de seu nome no rol dos órgãos de proteção ao crédito.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, bem como condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC,
restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 149332398).

Inconformada,
a apelante afirma que, ao contrário do que foi lançado em sentença, não está negando a contratação junto ao apelado, mas sim questionando a inclusão do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, posto que o valor protestado supostamente decorre de um empréstimo realizado na modalidade consignado, cujas parcelas foram descontadas diretamente do seu benefício previdenciário e que somente cessaram em razão de uma liminar deferida nos autos do processo n. 1001676-35.2019.8.11.0028.

Além disso, menciona que o valor correspondente à negativação é desconhecido pela autora, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sem ao menos ter sido notificada, nos termos exigidos pela lei.

Não obstante, sustenta que não há nenhum documento válido nos autos que comprove a legitimidade da cobrança, sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizada pela falha na prestação de serviço, persistindo o dever de indenizar da empresa apelada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

De proêmio, necessário se faz constar que a autora não nega que tenha realizado a contratação com o banco apelado, discordando, contudo, da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Para tanto, colacionou aos autos o extrato de consulta SCPC (id. 149332363), comprovando o registro de débito decorrente do contrato n. 4027029026860072, no valor de R$ 1.003,57 (mil e três reais e cinquenta e sete centavos).

Por outro lado, a instituição bancária sustenta que a autora firmou o contrato de cartão de crédito n.o 852277693, na modalidade de consignado, em 28.06.2016, no valor de R$ 1.135,54, com valor de margem consignável – RMC de R$ 46,85, colacionando o termo de adesão devidamente assinado (id. 149332377), cópia dos documentos pessoais da autora (id. 149332377) e telas sistêmicas comprovando a disponibilização dos valores em favor da apelante (id. 149332377 – Pág. 9 e 10).

Deste modo, é possível observar que a numeração do contrato e os valores apresentados pelo apelado são diferentes daqueles constantes no extrato do SCPC, não logrando a instituição bancária demonstrar a regularidade da inscrição no cadastro de proteção ao crédito.

Ademais, conforme demonstrou a apelante, à época havia decisão suspendendo a cobrança dos descontos referentes ao contrato n. 852277693, proferida nos autos do processo n. 1001676-35.2019.8.11.0028, de modo que a instituição bancária também não poderia proceder a negativação do nome da autora enquanto pendente a discussão judicial.

Assim, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautado na ligação entre a má prestação do serviço pela apelada, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome da apelante no cadastro do SPC/SERASA (id. 149332363).

Deste modo, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pela apelante.

Por conseguinte, sequer há que se falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila não serviram para comprovar a existência do suposto débito a justificar a inclusão no cadastro de inadimplentes, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a apelante.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelada tem o dever de indenizar autora pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelado quanto ao dano sofrido pela apelante, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – VALOR REDUZIDO - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo do ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes
.

2.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(RAC n. 94966/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.09.2017 - negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE TELEFONIA FIXA – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR MANTIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência desta conduta, como a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA, configurando o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Agindo o fornecedor com culpa, falhando na prestação do serviço ao consumidor, mormente por não demonstrar cabalmente o contrário, correta se mostra a devolução em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, do CDC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, §3o, do CPC.”
(RAC n. 24772/2015, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.07.2015 - negritei)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.”
(RAC n. 56257/2017, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2017 - negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da empresa,
passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado, para
julgar procedente
a ação e excluir o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023